Tribunal: TJPA
Processo: 0804367-67.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804367-67.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALAN DOS SANTOS LIMA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA POLICIAL MILITAR.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DEVIDAMENTE

INSTAURADO PARA APURAR DISSEMINAÇÃO DE CONTEÚDO VIA WHATSAPP DESACREDITANDO SUPERIOR HIERÁRQUICO, CONCORRENDO PARA DISCÓRDIA E DESARMONIA DENTRO DA INSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO AUTORAL/RECURSAL QUANTO A ILEGALIDADE DOS MEIOS DE PROVA UTILIZADOS NO PAD. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRIVACIDADE. INOCORRÊNCIA. MENSAGEM DIVULGADA ESTIMULANDO SEU COMPARTILHAMENTO. AUSENTE EVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSÁRIA DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0804367-67.2023.8.14.0000
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
ALAN DOS SANTOS LIMA

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Única da Justiça Militar
/PA, nos autos da
AÇÃO ORDINARIA DE ANULAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR n
º
0800085-65.2023.8.14.0200
, movida em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, consta da inicial que o autor pertencia ao quadro da Administração Pública como Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, todavia, foi excluído da corporação, em razão de ter publicado indevidamente em grupo de rede social nota de repúdio com críticas direcionadas ao Comandante Geral da PMPA, no sentido de disseminar conteúdo desacreditando seu superior hierárquico, incitando discórdia e desarmonia dentro da instituição e comprometendo os pilares da hierarquia e disciplina.

Narrou ter sido instaurado Processo Administrativo Disciplinar para apurar os indícios de transgressão da disciplina policial que culminou em licenciamento a bem da disciplina Policial Militar, conforme Decisão Administrativa no Processo Administrativo Disciplinar Simplificado de Portaria 012/2020/PADS-CorCPR 2.

Apesar do pedido de Reconsideração formulado, a decisão de licenciamento foi mantida, sendo publicada no Aditamento ao Boletim Geral nº 80, de 22 de abril de 2022.

Afirmou que todo o processo administrativo está maculado pela ausência de justa causa, posto que não há provas de materialidade ou autoria, além do desrespeito ao devido processo legal.

Aduziu que foi utilizado como prova da materialidade da transgressão apenas um print com uma conversa sem que o dispositivo de envio/recebimento fosse identificado, apreendidos e periciados. Com relação a autoria teria sido sustentada apenas pela suposição de que o Requerente seria o proprietário do aparelho celular que enviou a mensagem, contudo, diz que seu número seria outro.

Por fim, requereu liminarmente, tutela de urgência para que sejam suspensos os efeitos do ato administrativo que o exonerou do quadro efetivo da Polícia Militar do Pará, permitindo que permaneça no efetivo da PMPA.

Em apreciação sumária, o magistrado de piso indeferiu o pedido formulado, por ausência dos requisitos legais.

Face a decisão, o requerente interpôs o presente Agravo de Instrumento reiterando todo o aduzido na inicial, pugnando novamente o deferimento liminar da tutela antecipada de urgência, modificação da decisão
a quo
, no sentido de determinar a reintegração do Agravante aos quadros da Polícia Militar do Pará.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Ausente o requisito da
probabilidade de provimento do recurso,
neguei a antecipação de tutela requerida

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará refutou as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o representante ministerial opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo interposto.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da Ação Originária
, posto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão de piso que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor.

Pois bem. É certo que
a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar, deve ficar limitada à análise da legalidade, à existência dos motivos e, à razoabilidade/proporcionalidade da sanção aplicada.

Existe consolidada orientação jurisprudencial "no sentido de que o controle jurisdicional dos processos administrativos restringe-se à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo" (STJ, RMS n. 13.713/PR, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11-5-2010).

Dito isso, cumpre mencionar ainda que, existindo fundados indícios do cometimento de infração funcional, é dever de a Administração Pública proceder à instauração do correspondente processo administrativo disciplinar.

Os militares devem obediência às normas de conduta e, qualquer desrespeito a tais regras, ainda que ocorrido em ambiente virtual/Rede Social, pode ser levado ao conhecimento do superior hierárquico para apuração de possível prática de transgressão disciplinar.

A
liberdade de manifestação de palavras e opiniões assegurada pela Constituição da República, art. 5º, incisos IV e IX, conquanto seja um direito fundamental, não é um direito absoluto, há limites materiais ao seu regular exercício, e com o desenvolvimento dos meios de comunicação e a crescente facilidade de acesso à informação deve haver maior conscientização dos indivíduos e em especial daqueles que exercem função pública, acerca das repercussões de uma conduta açodada ou mesmo de um comentário sem maiores reflexões.

Na hipótese, um comentário veiculado em rede social como incompatível com a conduta de um Policial Militar foi a causa imediata do ato que motivou a instauração do PAD. Este, por sua vez, foi devidamente constituído, oportunizando a apresentação de defesa e ampla produção de provas, o que aparentemente, garantiu um processo legal, assegurados contraditório e ampla defesa.

Finalizada a instrução do procedimento administrativo, a Comissão Processante concluiu pela aplicação da pena de demissão em desfavor do servidor.

Sabe-se que os atos administrativos gozam de presunção (relativa) de legitimidade, mas ainda que esta presunção seja relativa, somente pode ser afastada diante de suporte probatório mínimo que demonstre a ilegalidade, a falta de veracidade do ato praticado pela Administração Pública ou a violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em que pese o recorrente alegue que o Processo Administrativo

Disciplinar Simplificado (PADS), esteja eivado de ilegalidade, haja vista que as provas que embasam o PAD nasceram do que denomina “interceptação telefônica ilegal”, não vislumbro a alegada ilegalidade pois constata-se que ao fim da mensagem em questão, o texto é finalizado com a expressão “Compartilhem!”

Não entendo como pode haver violação de privacidade se a própria mensagem estimula o seu compartilhamento.

A
administração tem o poder de fiscalizar as atividades exercidas por seus servidores e demais pessoas a ela ligadas, exigindo-lhes uma conduta adequada aos preceitos legais, e o não cumprimento das normas legais e éticas sujeita os agentes às sanções disciplinares.

Não obstante,
quanto ao fato de ter sido absolvido no processo criminal nº 0800007-42.2021.8.14.0200 por inexistência de provas, a decisão não vincula a decisão administrativa, somente repercutindo
na esfera cível se reconhecida a inexistência dos fatos ou afastada a autoria.

Dito isso, ao menos neste momento recursal, não denoto
ofensa à legalidade no Processo Administrativo Disciplinar, sendo necessária a devida instrução processual do feito na origem, permitindo ao juiz natural um exame mais aprofundado acerca condução do PAD, da possível
violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente em relação a sanção aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024